Tribunal: STF
Processo: Rcl 90389
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Guanambi, proferida nos autos do Processo nº 1005035-46.2025.4.01.3309, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 60 do STF.
O Estado da Bahia narra que, nos autos em referência, foi deferido pedido liminar em seu desfavor e da União a fim de que fornecessem o medicamento Koselugo® 10mg (selumetinibe) à parte beneficiária, cujo custo anual supera 210 salários mínimos.
Afirma que a autoridade reclamada direcionou o cumprimento da tutela  em seu desfavor sem que fosse demonstrada a “ impossibilidade de cumprimento pela União e tampouco observância dos requisitos estabelecidos no tema 1234 e em seus embargos de declaração.”
Sustenta que, no julgado do Tema nº 1.234 da repercussão geral, foi estabelecido pelo Supremo que a ordem judicial de fornecimento de medicamento deve ser direcionada primariamente ao ente responsável pelo custeio.
Nessa medida, defende que 

“cabe à União realizar a aquisição e o custeio em cumprimento à tutela de urgência ou sentença proferida no processo. Apenas no caso de impossibilidade de cumprimento pelo ente federal e, desde que devidamente comprovada no processo é que se faz possível o redirecionamento ao Estado.”
Pondera, ainda, que,

“caso a União demonstre nos autos dificuldade operacional na aquisição do medicamento, o(a) magistrado(a) poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento diretamente ao Ministério da Saúde, mediante liberação de eventuais valores depositados pela União. Contudo, não poderá redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado, pois, nos termos do item 3 da tese vinculante, referida providência somente é possível quando ocorrer impossibilidade de aquisição pelo ente originalmente responsável (circunstância distinta da mera dificuldade).”
Requer que seja deferido pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, que seja dado procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada com a determinação de novo julgamento ou determinação 
É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, observo que a parte beneficiária formalizou o Processo nº 1005035-46.2025.4.01.3309  contra a União e o Estado da Bahia com fim de obter o fornecimento do medicamento Koselugo® 10mg (selumetinibe), não incorporado pelo SUS para tratamento de Neurofibromatose Tipo I que lhe acomete.
O Juízo de piso deferiu a antecipação de tutela, intimando a União e o Estado da Bahia para o cumprimento da referida providência. (e-Doc 4, p. 6-7).
O Estado da Bahia opôs embargos de declaração, tendo a autoridade reclamada assim se pronunciado quanto a responsabilidade financeira da União e a participação do Estado da Bahia:

“De outra parte, importante ponderar quanto as regras de custeio e a responsabilidade financeira da União no financiamento da política oncológica e a participação do Estado.
Os três acordos homologados pelo STF no contexto do Tema 1.234, referenciados pela Súmula Vinculante 60, estabeleceram diretrizes principais para a gestão dos pedidos e para a judicialização da saúde, entre elas, a definição de competência e a repartição dos custeios entre os entes públicos. 
No que tange à primeira diretriz, que trata da fixação de competência, cria-se uma regra de competência jurisdicional absoluta para demandas relacionadas a medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados pela ANVISA. 
Quando o valor anual do tratamento com o fármaco for igual ou superior a 210 salários-mínimos, a competência será da Justiça Federal. Nesses casos, os medicamentos serão custeados integralmente pela União. 
Em caso, todavia, de haver condenação supletiva dos Estados, é devido o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 (noventa) dias. 
É cediço que dentro da distribuição de atribuições dos entes políticos na política de assistência farmacêutica, não compete à União Federal o fornecimento direto de medicamentos ao assistido, em que pese caiba a ela a elaboração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs). 
Desta forma, ainda que a presença da União seja necessária, em exame preambular, esta se faz em litisconsorte, sendo imperiosa a participação do Estado da Bahia a quem compete a programação, armazenamento, distribuição e dispensação de componentes especializados aos pacientes. 
Assim, em caso de fornecimento do medicamento diretamente pelo Estado da Bahia caberá o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES) a ser realizado pela via administrativa, sem ingerência judicial. 
O ressarcimento deverá ser feito de acordo com os percentuais pactuados na CIT (Comissão Intergestores Tripartite (CIT) por se tratar de medicamento oncológico e a ação ter sido ajuizada posteriormente a 10 de junho de 2024 e determinada a aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG no cumprimento da decisão judicial. 
Assim, desnecessário que a decisão especifique detidamente as formas de ressarcimento na hipótese de outro ente colaborar com o cumprimento da decisão judicial, porquanto cabe aos entes promovê-lo na via administrativa, seguindo o regramento estabelecido, dispensando ordem judicial para tanto.”(e-Doc 5, p. 2-3) (grifei).

 Conforme alegado pelo Estado da Bahia na exordial reclamatória, de fato, há uma ordem subsidiária para cumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamento, cabendo primariamente ao ente da federação responsável pelo custeio e que, somente após revelada a sua impossibilidade, caberia o redirecionamento a outro ente para o cumprimento efetivo da decisão, sem prejuízo ao ressarcimento.
Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da ementa do julgado do Tema nº 1.234 da repercussão geral:

“I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
(...)
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.”
Registra-se, ainda, que a obrigatoriedade de o magistrado observar o fluxo estabelecido no Tema nº 1.234 da RG em conformidade com os acordos interfederativos firmados também está gravado na ementa do acórdão do RE nº 1.366.243:

“[...] 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/10/24)

Não é possível extrair dos atos apontados como reclamados, bem como dos documentos juntados aos autos, determinação da autoridade reclamada em desfavor do Estado da Bahia quanto  obrigação específica de fornecimento do medicamento que caberia primariamente à União, mas apenas que o debate ventilado, na supracitada decisão em embargos de declaração, teve por escopo o detalhamento das formas de ressarcimento.
Com essas considerações e diante da constatação de que não há, nos autos em referência nesta reclamatória, ato concreto que demonstre eventual descumprimento pela autoridade reclamada quanto a imputação de eventual responsabilidade solidária entre os entes federados ou determinação de bloqueio em contas públicas pertencentes ao Estado da Bahia, concluo não haver, neste momento, razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente